Tribunal: TJDFT
Processo: 0720510-92.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Embargos à execução. Preliminar. Ofensa ao duplo grau de jurisdição. Preclusão pro judicato. Recurso provido. Sentença desconstituída.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução para declarar a inexigibilidade dos cheques e determinar a extinção do processo executivo, nos termos do art. 924, III, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Analisar se a sentença recorrida violou o duplo grau de jurisdição e o princípio da preclusão pro judicato.
III. Razões de decidir
3. Exaurida a jurisdição e inaugurada a fase recursal, não cabe ao juízo de primeiro grau alterar, revisar ou substituir o pronunciamento jurisdicional, salvo para sanar vícios em embargos de declaração.
4. A prolação de nova sentença pelo magistrado a quo, quando já instaurada a fase recursal, viola o duplo grau de jurisdição e autoriza a desconstituição do julgado.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido. Sentença desconstituída.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, III, e 1.012
Jurisprudência relevante citada: n/a.